Tribunal: TJSP
Processo: 0007730-86.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007730-86.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE RAFAEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, superada a preliminar, deram provimento ao agravo para
desconstituir a falta disciplinar de natureza grave atribuída ao agravante José
Rafael da Silva, providenciando-se as anotações devidas., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007730-86.2020.8.26.0996 -Voto no 43233
2
Voto 43.233
Agravo em Execução n. 0007730-86.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0011768-15.2020.8.26.0996 - DEECRIM UR 5
Agravante - José Rafael da Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Luiz Augusto
Esteves de Mello, que reconheceu configurada falta disciplinar de
natureza grave e, em consequência, declarou a perda de um terço
dos dias remidos e a remir, considerada a data da falta como causa
interruptiva para fins de progressão de regime, atualizado o cálculo
(fls. 198/200).
Postula
o
ilustre
defensor
público,
preliminarmente,

a
nulidade
da
decisão,

por
falta
de
fundamentação; no mérito, por falta de prova e vedada sanção
coletiva, a absolvição da falta; alternativamente, a desclassificação
para fasta média, afastada como causa interruptiva para fins de
progressão de regime, reduzida a perda para um dia remido
(fls. 1/15).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 20/30), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007730-86.2020.8.26.0996 -Voto no 43233
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do agravo (fls. 212/214).
É o relatório.
Supera-se a preliminar face a possibilidade de
solução mais favorável, nos termos do artigo 282, § 2o, do Código
de Processo Civil, aplicado por analogia.
A decisão agravada reconheceu configurada a
falta disciplinar de natureza grave, consistente em agressão entre
detentos, ocorrida em 14 de agosto de 2017.
O agravante relata que, na data dos fatos,
Diego começou a gritar e tentou agredir companheiros de cela.
Tentaram segurá-lo. Diego era usuário de drogas. Desconhece o
motivo de seu comportamento. No momento da contagem Diego
acusou os demais de agressão (fls. 132).
Diego Silva habitante da cela 3 do raio 6.
Informa que as agressões começaram com xingamentos a outros
detentos e evoluiu para vias de fato. Estava perturbado por ter
perdido os genitores a pouco tempo. Foi um fato isolado. Não tinha
inimizade com nenhum detento. Não sabe explicar porque tomou
aquela atitude. Não recebe visita de familiares. Nega fazer uso de
entorpecente (fls. 83/84).
Matheus Mendes relata que um dos detentos
estava tendo surtos há alguns dias. Tal situação estava se tornando
insuportável, pois ele estava se tornando cada dia pior, com os
surtos se tornando cada vez mais violento, a ponto de gritar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007730-86.2020.8.26.0996 -Voto no 43233
4
outros detentos, bater nas portas incessantemente e atirar objetos
contra outras pessoas. Num dos episódios, ele tentou agredir outro
detento, sendo separado com a intervenção dos demais. Foi retirado
do raio. Mesmo não tendo agredido ninguém, foi encaminhado ao
regime disciplinar (fls. 105/106).
Fábio Lopes habitava a cela 6 do pavilhão 3.
Confirma a ocorrência de tumulto, em que Diego fora agredido. Nega
participação no evento. Não possui inimigos na unidade, sempre se
comportou respeitosamente. Não é usuário de drogas, nem pertence
à facção criminosa(fls. 121).
Tiago Luís informa que, durante contagem,
um detento, que não sabe o nome, passou a agredir outros
companheiros de cela. A confusão foi parar no pátio de sol. Não se
aproximou do agressor que parecia estar em surto psicótico. A
suposta vítima não foi agredida, apenas empurrada por outro
detento e retirada do pavilhão. Funcionários retiraram nove detentos
que foram encaminhados para o castigo e após transferidos para
Venceslau (fls. 125).
Willian de Souza informa que viu quando Diego
saiu meio exaltado da cela. Chamou um funcionário. Diego agrediu
outro detento com um soco. Vários detentos tentaram contê-lo.
Diego foi retirado. Nenhuma lesão foi nele constatada (fls. 129).
Joel Luciano nega participação no tumulto.
Não conhecia Diego, detento que foi agredido. Desconhece os
motivos da agressão, discussão, se Diego tinha inimigos ou dívidas,
ou mesmo se tomava remédio controlado (fls. 137/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007730-86.2020.8.26.0996 -Voto no 43233
5
Caio Vinícius habitava a cela 6 do rio 3. Na
data dos fatos, um dos detentos surtou e saiu correndo em direção a
faxina. Funcionários vieram d determinaram que todos voltassem às
celas. O detento surtado, que não sabe o nome, foi quem citou seus
nomes. Nega que tenha “sequer encostado a mão neste preso”. Foi
enviado, junto com os outros demais presos, para o castigo (fls.
148).
Rodolfo Oliveira habitava a cela 6 do pavilhão
habitacional III, juntamente com outros 35 detentos. Nega
participação nos fatos. O sentenciado agredido habitava a mesma
cela. Desconhece os motivos da agressão, mas sabe que tudo
ocorreu no pátio de solto pelas mãos de Fábio Lopes e Johnny, que
posteriormente se apresentaram, encaminhados ao castigo, foram
transferidos para Venceslau. Não tinha amizade com o detento
agredido, nem tinha motivos para participar dos fatos(fls. 159).
Consta que não foi possível a realização da
oitiva de Johnny Lisier posto que colocado em liberdade (fls. 179).
As testemunhas Antonio Hélcio Mariano e José
Alexandre da Silva Valêncio, funcionários, relatam que, por volta de
19h, durante realização de contagem, teve início tumulto. Diego
discutia com outros detentos, em seguida, passou a ser agredido
com socos. Os demais detentos começaram a gritar e se agruparam
no centro do pavilhão dificultando a identificação dos envolvidos.
Após ser retirado do pavilhão, Diego procedeu ao reconhecimento
dos agressores por meio do sistema SAI - Sistema Integrado de Áreas.
Solicitado que os supostos agressores se apresentassem, Fábio
Lopes e Johnny Lisier assumiram a participação (fls. 165/166, 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007730-86.2020.8.26.0996 -Voto no 43233
6
Embora tenha havido tumulto generalizado no
pavilhão, o certo é que não foi possível individualizar a
responsabilidade do agravante, no evento. Ademais, conforme
relatado, a cela era ocupada por vários detentos.
O agravante, por sua vez, nega qualquer
participação no ocorrido.
Conforme
se
verifica
dos
depoimentos
prestados, não houve participação do agravante nos fatos. A própria
vítima informa que estava “perturbado”, não sendo capaz de indicar
efetivamente os autores da agressão.
Não
há
elementos
para
concluir
pela
responsabilidade do agravante nos fatos. Assim, afasta-se a falta
disciplinar, eis que não encontra lastro no quanto apurado.
Diante do exposto, por votação unânime,
superada a preliminar, deram provimento ao agravo para
desconstituir a falta disciplinar de natureza grave atribuída ao
agravante José Rafael da Silva, providenciando-se as anotações
devidas.
desa. Angélica de Almeida
relatora